Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010901-80.2008.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DONATO GRIPPE FILHO, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, HELENA FERNANDES COELHO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, JOSE MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LYGIA CELIA DE MENDONCA, NEIDE RODRIGUES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WANDERLY BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique a Secretaria do Conselho Especial se já foram expedidos os respectivos alvarás em relação a todos os autores. Após, intimem-se os impetrantes para se manifestar se subsiste interesse na presente ação. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador